Tribunal: TJSP
Processo: 2204140-30.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA – Pessoa física – Pedido formulado pela embargante em ação de embargos de terceiro – Indeferimento – Cabimento - Elementos informativos existentes nos autos não dão suporte à alegação de miserabilidade jurídica – Benefício da gratuidade não é instrumento geral e sim individual – Decisão mantida - Recurso desprovido.